Tribunal: TJDFT
Processo: 0749852-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749852-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: A. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARTINHO ALVES DE ANDRADE JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por A.A.A., representada por M.A.D.A.J. A parte agravante alega, em síntese, que a agravada pleiteou o fornecimento de sistema de infusão contínua de insulina (bomba de insulina, Minimed 780g), como prescrito pela médica assistente, mas o pedido foi negado pelo plano de saúde porque não há previsão de cobertura obrigatória nas diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sustenta que o rol de procedimentos estabelecido pela ANS é taxativo e defende que a negativa está de acordo com as normas que regulamentam as coberturas do plano de saúde e com o contrato firmado entre as partes. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Conforme narrado nos autos, a decisão agravada deferiu a tutela de urgência requerida na inicial para determinar o fornecimento pela agravante do Sistema de Infusão Contínua de Insulina para tratamento da Diabetes Mellitus Tipo 1, conforme prescrição médica. Nos termos da Lei n. 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, é permitida a exclusão da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, com exceção dos necessários para tratamento de doenças neoplásicas, um medicamento específico para tratamento de esclerose múltipla e, ainda, alguns dispositivos para assistência domiciliar em regime de home care. Com efeito, a bomba infusora de insulina é um equipamento médico de uso domiciliar. No entanto, como visto, a cobertura obrigatória pelo plano de saúde ocorre nos casos de internação em domicílio (home care) ou prescrição como terapia antineoplásica, o que não é o caso dos autos. Portanto, nem a lei nem o contrato celebrado entre as partes obrigam o plano de saúde a custear o fornecimento do sistema contínuo de infusão de insulina e dos respectivos insumos. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INSUMOS PARA BOMBA INFUSORA DE INSULINA. TRATAMENO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DO PLANO DE REFERÊNCIA. ART. 10, INCISO VI, DA LEI N. 9.656/1998. INOBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. JULGADOS DE AMBAS AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE SUPERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.454/2022. ALEGAÇÃO DE ROL EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO ART. 10, INCISO VI, DA LEI N. 9.656/1998. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DE COBERTURA. 1. Controvérsia pertinente à obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos) para o controle de glicemia de paciente diagnosticado com diabetes mellitus tipo 1 em ambiente domiciliar. 2. Ausência de obrigatoriedade de cobertura de tratamento domiciliar, salvo nas hipóteses de 'home care' ou de terapia antineoplásica. Exegese do art. 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998, consoante julgados recentes desta Corte Superior. 3. Julgado específico desta TURMA acerca da ausência de obrigatoriedade de cobertura de bomba de insulina, por se tratar de equipamento de uso domiciliar. 4. Ausência de alteração da força normativa do já citado art. 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998 ante a superveniência da Lei n. 14.454/2022, de modo que a tese do rol exemplificativo não infirma a conclusão pela ausência de obrigatoriedade de cobertura da bomba de insulina. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.890.572/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)” De igual modo, a jurisprudência do e. TJDFT: “APELAÇÃO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DIABETES. DOENÇA PREEXISTENTE. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. EQUIPAMENTO DE USO DOMICILIAR. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA. (...) 2. A bomba infusora de insulina é um equipamento médico de uso domiciliar, cuja cobertura pelo plano de assistência à saúde prescinde da internação em domicílio (home care) ou prescrição como terapia antineoplásica, considerando serem estas as exceções previstas em lei. Interpretação conforme entendimento do STJ. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1767202, 07315624520228070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator